Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1023202-11.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de Instrumento aviado por Lindomar de Araújo dos Santos, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., consistente na retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a situação retratada se trata de uma fraude, e que só tomou conhecimento ao tentar fazer um empréstimo, contudo, tendo a instituição financeira lhe negado a fornecer o suposto contrato, não pode o magistrado lhe exigir qualquer outro documento para o deferimento da tutela pretendida.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a priori, a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito se deu em razão de dívida cuja existência não restou prontamente afastada com os documentos que instruem a exordial, sendo imprescindível regular dilação probatória a ser produzida no feito de origem.
Ademais, a mera inclusão do nome do devedor nos aludidos cadastros não traduz demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo.
Logo, como o periculum in mora é conditio sine qua non para o deferimento da liminar, a ausência de sua configuração torna imperioso o indeferimento do pedido inaugural.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator